Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. FALTAS (IN)JUSTIFICADAS AO SERVIÇO. ANIMUS ABANDONANDI NÃO CARACTERIZADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Na presente hipótese houve a aplicação, ao servidor público demandante, da sanção de demissão por ausências injustificadas ao serviço. 1.1. A sentença declarou a nulidade do ato administrativo.
2. De acordo com as regras previstas no art.165, inc. III, “b” em composição com o art. 274, § 2o, ambos da Lei Complementar local no 840/2011, o atestado médico somente tem efeitos após a devida homologação. Isso não obstante, à vista dos documentos coligidos aos autos e, em especial, em virtude das avaliações procedidas pela junta médica oficial, que atestam a patologia mental que acometeu o demandante desde o primeiro diagnóstico em fevereiro de 2015, além do atestado médico não submetido à homologação, é necessário analisar cum grano salis a situação jurídica em debate. Assim, diante do quadro de enfermidade enfrentado pelo demandante, afigura-se razoável que os laudos médicos sejam considerados provas suficientes, ao menos para a finalidade específica de afastar a sanção prevista no art. 193, inc. II, da Lei Complementar no 840/2011, referente às ausências ocorridas a partir da data do diagnóstico da enfermidade.
3. A perda do cargo por abandono pressupõe, além do elemento objetivo legalmente previsto, o elemento subjetivo consistente na vontade do servidor livre e consciente voltada para a conduta. Ademais, é ônus do servidor público a demonstração do motivo relevante capaz de descaracterizar o animus abandonandi. 3.1. O motivo relevante para descaracterizar o elemento subjetivo, consistente na conduta livre, voluntária e consciente de se ausentar do serviço, necessário à aplicação da sanção de demissão, está devidamente comprovado pelos laudos médicos que atestam a capacidade de autodeterminação do servidor, prejudicada em razão dos transtornos mentais que o acometem.
4. É vedada a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação ou que conceda aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, nos termos das regras previstas no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992 e no art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009. Além disso, de acordo com a regra enunciada no art. 2-B da Lei no 9.494/1997 o cumprimento de decisão judicial que importe em liberação de recursos públicos somente ocorrerá após o trânsito em julgado do provimento condenatório, razão pela qual a concessão da antecipação da tutela almejada pelo recorrido, não pode subsistir integralmente.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida para desconstituir parcialmente os efeitos da tutela antecipada concedida na sentença.